Tribunal: TCU
Processo: 000.773/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900282025, modalidade Pregão e Uasg 154041 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva no câmpus São Luís, com fornecimento de materiais e sem dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 328/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 13-14), em conhecer desta denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências indicadas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.773/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.2. comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e ao denunciante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, do Regimento Interno do TCU.